Tribunal: STF
Processo: RE 1495036
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PROGRAMA DE RETOMADA DO SETOR DE EVENTOS - PERSE. ADESÃO. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO CADASTRO NO MINISTÉRIO DO TURISMO (CADASTUR) QUANDO DO ADVENTO DO BENEFÍCIO FISCAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA DE RETOMADA DO SETOR DE EVENTOS - PERSE. LEI 14.148/2021. RESTAURANTES E SIMILARES. ATIVIDADES DE COMÉRCIO DE ALIMENTOS. NÃO PREVISTAS NO ART. 2º DA LEI 14.148/2021. INSCRIÇÃO FACULTATIVA. PARTE AUTORA NÃO CADASTRADA COMO PRESTADORA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS POR OCASIÃO DO ADVENTO DA ALUDIDA NORMA.



    1. Apelação a desafiar sentença que, em mandado de segurança, denegou a segurança pleiteada.



    2. A questão devolvida neste recurso refere-se ao direito de a parte apelante aderir ao Programa Especial de Retomada do Setor de Eventos - PERSE, instituído pela Lei 14.230/2021. O referido programa previu benefício fiscal para as pessoas jurídicas ligadas ao setor de eventos, a fim de compensar os efeitos decorrentes das medidas de combate à pandemia da COVID-19, sem a necessidade de possuir cadastro regular no CADASTUR à época da publicação da referida lei.



    3. O art. 21 da Lei 11.771/2008 define como prestadores de serviços turísticos, para auferir os seus benefícios, as sociedades empresárias, sociedades simples, os empresários individuais e os serviços sociais autônomos que prestem serviços turísticos remunerados e que exerçam atividades econômicas relacionadas à cadeia produtiva do turismo.



    4. O cadastro junto ao Ministério do Turismo é obrigatório para os prestadores de serviços turísticos, elencados no caput do artigo 21 da Lei 11.771/2008, e facultativo para restaurantes, cafeterias e bares, caso da empresa apelante.



    5. O art. 22, da Lei 11.771/2008 determina que os prestadores de serviços turísticos estão obrigados ao cadastro no Ministério do Turismo, na forma e nas condições fixadas nesta lei e na sua regulamentação.



    6. O Ministério da Economia, através da Portaria ME Nº 7.163, de 21 de junho de 2021, com o objetivo de especificar as atividades a serem beneficiadas, estabeleceu como condição para o enquadramento das pessoas jurídicas como prestadoras de serviços turísticos a inscrição regular no Cadastur, na data de publicação da Lei nº 14.148/2021.



    7. O art. 1º, § 2º, da aludida Portaria define que as atividades previstas em seu Anexo II poderão se enquadrar no Perse desde que, na data de publicação da Lei nº 14.148, de 2021, sua inscrição já estivesse em situação regular no Cadastur, nos termos do art. 21 e do art. 22 da Lei nº 11.771, de 17 de setembro de 2008.



    8. O cadastro no Ministério do Turismo é facultativo para o seguimento de bares, restaurantes, cafeterias e similares, eis que são atividades que não necessariamente estão relacionadas ao setor de turismo.



    9. No caso da apelante (a cláusula quarta do contrato social tem como objeto restaurantes e similares), suas atividades não a enquadram na previsão do art. 2º da Lei 14.148/2021, por serem, em verdade, atividades de comércio de alimentos.



    10. Ainda que previstas no Anexo II da Portaria ME Nº 7.163: CNAE-Subclasses versão 2.3: 5611-2/01 - RESTAURANTES E SIMILARES, o benefício fiscal reclama que a empresa esteja regularmente qualificada como prestadora de serviços turístico, fato que obriga a inscrição regular no Ministério do Turismo, nos termos da Lei nº 11.771/2008.



    11. Mesmo não obrigatório, o cadastramento no Ministério do Turismo é requisito para que a pessoa jurídica que exerce tal atividade possa ser qualificada como prestadora de serviços turísticos, nos termos da Lei nº 11.771/2008, habilitando-a a ser incluída no programa, a teor do art. 2º, § 1º, IV, da Lei nº 14.148, de 2021.



    12. Ausência de direito líquido e certo ao usufruto do benefício fiscal do PERSE, previsto no artigo 4º da Lei n. 14.148/2021, tendo em vista que a empresa não possuía cadastro no Ministério do Turismo ao tempo do advento da referida norma. O fato de ser atualmente cadastrada não lhe aproveita, eis que não logrou demonstrar o exercício regular de atividade própria do setor turístico naquele momento.



    13. Apelação desprovida.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação dos artigos 1º, IV; 5º, II; 37, caput; 93, IX; 150, I; e 170, IV, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Ab initio, saliente-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI 791.292-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339).



    Demais disso, verifica-se que para acolher a pretensão da parte recorrente e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, acerca da validade da exigência de cadastro no Ministério do Turismo (CADASTUR) anterior ao advento do Programa de Retomada do Setor de Eventos - PERSE para fins de adesão ao benefício fiscal, seria necessário analisar a causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, acaso existente, seria indireta ou reflexa. Nesse sentido:



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. Programa de retomada do setor de eventos - PERSE. Adesão. Cadastur. Portaria me nº 7.163/2021. Controvérsia de índole infraconstitucional. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão, o qual manteve sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.485.778-AgR, Plenário, Rel. Min. Roberto Barroso - Presidente, DJe de 17/5/2024)



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Programa de retomada do setor de eventos - PERSE. Adesão. Requisitos. Controvérsia de índole infraconstitucional. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.483.301-AgR, Plenário, Rel. Min. Roberto Barroso - Presidente, DJe de 20/5/2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRIBUTÁRIO. PROGRAMA EMERGENCIAL DE RETOMADA DO SETOR DE EVENTOS - PERSE. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS TURÍSTICOS - CADASTUR. BENEFÍCIOS FISCAIS. ATIVIDADES PRESTADAS PELA RECORRENTE. ENQUADRAMENTO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454/STF. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636/STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - Ausência de prequestionamento dos arts. 7º, XXXIII; 84, IV; 146-A; 150, III, a e b; 170, IV; 195, I, a; 227, § 3º, III; e 214, IV, da Constituição Federal. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. II - Conforme as Súmulas 279 e 454/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e de cláusulas contratuais. III - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV - O Supremo Tribunal Federal entende inadmissível a interposição de recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636/STF). V - Agravo ao qual se nega provimento.” (RE 1.457.173-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Cristiano Zanin, DJe de 29/2/2024)



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Por se tratar de mandado de segurança, não há majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente